Tribunal: TJDFT
Processo: 0732423-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732423-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, ARMAZEM DO COMPUTADOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA EMBARGADO: THIAGO FRANCA GUIMARAES D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator